Tribunal: CARF
Processo: 13161.720459/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720459/2015-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ADMINISTRADORA DALLARI AGRONEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que rejeitou a conversão do julgamento em
diligência e manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na resolução no 2402-
001.062, de 11 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13161.720458/2015-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento em face ao contribuinte acima
identificado, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) exercício 2011,
que constituiu imposto suplementar acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da
infração: Valor da Terra Nua declarado não comprovado (arts. 10, § 1o, I, e 14, Lei no 9.393/96).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720459/2015-17
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

O contribuinte não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação, requerido pela
autoridade tributária, instrumental na comprovação do Valor da Terra Nua, no que resultou em
seu arbitramento, com base no art. 14 da Lei no 9.393/96.
O contribuinte formalizou impugnação, julgada improcedente, nos termos do
acórdão da primeira instância.
Contra a decisão, o contribuinte protocolou recurso voluntário, em que demonstra
o valor de mercado do imóvel rural. Na defesas, também questiona a competência constitucional
do município de Nova Alvorada do Sul para presta informações a respeito do valor da terra nua.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir.
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
na resolução paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Após a análise minudente do processo, não pude identificar o extrato do Sistema de
Preços de Terra (SIPT) empregado no lançamento, e que teria servido de base para o
arbitramento, nos termos da decisão recorrida.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2011, R$ 2.845.000,00 (R$ 810,13/ha), arbitrando-o em
R$ 12.459.480,10 (R$ 3.547,89/ha), com base no menor valor por aptidão
agrícola do SIPT/RFB (09), instituído em consonância com o art. 14 da Lei no
9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da
Norma de Execução COFIS no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal
desse exercício.
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela
qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem
anexe ao processo a tela do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz
referência a notificação de lançamento.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que rejeitou a conversão do julgamento em
diligência e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital